Tribunal: TJDFT
Processo: 0717625-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717625-73.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ALFREDO JULIO ALMEIDA CAMPOS RECORRIDO: CLAUDIO FERREIRA MOURA, ANA CELIA TAVARES REGO DECISÃO Chamo o feito à ordem. Em atenção à petição ID 14842605, verifico a regularidade da representação processual. Em razão da ocorrência de erro material, revogo as decisões ID 16867793 e ID 17568176. Passo a proferir novo juízo de admissibilidade do recurso especial e julgo prejudicado o agravo (ID 17585308). I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor; 2. A jurisprudência desta Corte, bem como a do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar; 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade da penhora parcial do salário dos recorridos para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, quando a medida não interfere no sustendo dos devedores e seus familiares. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DIEGO DOS SANTOS FERNANDES, OAB/DF 42.765. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DIEGO DOS SANTOS FERNANDES, OAB/DF 42.765. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005